Tribunal: TJBA
Processo: 8111726-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8111726-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GNC SUÉCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Advogado(s): CARLA BITTENCOURT MASSA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SÍLVIO AVELINO PIRES BRITTO JÚNIOR APELADO: RODRIGO GRAÇA MARANHÃO PINTO Advogado(s): MAURÍCIO LIMA MAGALHÃES FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO, COM ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ACÓRDÃO CENSURADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DOLO, PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO AUTOR E SUA LEGITIMIDADE. EMBARGANTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DA LEGITIMIDADE ATIVA, DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DE DOLO. VÍCIOS INOCORRENTES. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. ART. 1.026, §2º, CPC. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8111726-53.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.